Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-91.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA AFERIDA TECNICAMENTE - AUXÍLIO-DOENÇA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
"Constatado tecnicamente o prejuízo profissional de cunho total e temporário resultante do acidente de trabalho sofrido pelo autor, o benefício devido na hipótese é o auxílio-doença na forma do artigo 59 da Lei 8.213/91, não auxílio-acidente

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA AFERIDA TECNICAMENTE - AUXÍLIO-DOENÇA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
"Constatado tecnicamente o prejuízo profissional de cunho total e temporário resultante do acidente de trabalho sofrido pelo autor, o benefício devido na hipótese é o auxílio-doença na forma do artigo 59 da Lei 8.213/91, não auxílio-acidente como equivocadamente constou da sentença".